Tribunal: CARF
Processo: 10830.727432/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, oferecendo as condições necessárias para que o autuado conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, inexistindo qualquer cerceamento à defesa do autuado.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do Poder Judiciário.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. POSSIBILIDADE.
A incidência do imposto nas hipóteses tratadas no art. 674 do RIR/99 se dá exclusivamente na fonte, ou seja, se dá de forma totalmente independente da sistemática de apuração do lucro. Desta forma, não há qualquer irregularidade na exigência deste imposto juntamente com o IRPJ apurado com base na sistemática do Lucro Real Anual.
BIS IN IDEM. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA. COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. ART. 61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do art. 61 da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ . AUTO DE INFRAÇÃO SEM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Constatada infração à legislação tributária, mesmo que dela não resulte exigência de crédito tributário, deverão ser formalizados autos de infração, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas operacionais efetivadas pela Fiscalização quando, de fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727432/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, oferecendo
as condições necessárias para que o autuado conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, inexistindo qualquer cerceamento à
defesa do autuado.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS.
OFENSA A PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas
e ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos
órgãos do Poder Judiciário.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL
APURADOS COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. POSSIBILIDADE.
A incidência do imposto nas hipóteses tratadas no art. 674 do RIR/99 se dá
exclusivamente na fonte, ou seja, se dá de forma totalmente independente da
sistemática de apuração do lucro. Desta forma, não há qualquer irregularidade
na exigência deste imposto juntamente com o IRPJ apurado com base na
sistemática do Lucro Real Anual.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE
DESPESA. COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO. ART. 61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727432/2019-61
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

art. 61 da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ . AUTO DE
INFRAÇÃO SEM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Constatada infração à legislação tributária, mesmo que dela não resulte
exigência de crédito tributário, deverão ser formalizados autos de infração,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas operacionais efetivadas pela Fiscalização
quando, de fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e
idônea.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação,
mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 9829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 105-003.001, proferido pela 1a
Turma da DRJ/05, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la improcedente, para:
i) Manter integralmente as compensações dos Prejuízos Fiscais apuradas nos
anos-calendário de 2014 e 2015, e o crédito tributário, apurado no ano-calendário de 2016, de
que trata o Auto de Infração relativo ao lançamento do IRPJ, no valor de R$ 21.907,36 (vinte e
um mil, novecentos e sete reais e trinta e seis centavos, juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco
por cento);
ii) Manter integralmente as compensações das Bases Negativas da CSLL,
apuradas nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016; e
iii) Manter integralmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração
relativo ao lançamento do IRRF, no valor de R$ 8.139.740,49 (oito milhões, cento e trinta e nove
mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), juntamente com os acréscimos
legais correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da Multa de Ofício de 75% (setenta e
cinco por cento)..
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DO LANÇAMENTO
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 2676/2721, lavrados contra o
CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (doravante denominada
OAS), para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 17.957.568,97
(dezessete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais
e noventa e sete centavos), estando assim distribuído:

2 De acordo com os Autos de Infração do Imposto sobre Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ; da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL; e do Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 2676/2692,
2693/2708, 2709/2721, e 2628/2674, respectivamente, os créditos tributários lançados
foram constituídos em razão da Fiscalização verificar que a Contribuinte, no decorrer
Fl. 9830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

dos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, teria cometido diversas infrações, as quais,
podem ser assim resumidas:
2.1 IRPJ - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. INFRAÇÃO:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
(...) Valor que se exige de oficio do sujeito passivo concernente ao IRPJ - Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, com reflexo na CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, referente aos fatos geradores abaixo transcritos. A fiscalizada efetuou
pagamentos sem causa e está sendo autuada uma vez que não comprovou a efetividade
de despesas com a tomada de serviços, conforme descrito e identificado no Relatório de
Ação Fiscal N° 0800400-2019-0374-0/007;
2.2 CSLL - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS. INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
(...) Valor que se exige de oficio do sujeito passivo concernente ao IRPJ - Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, com reflexo na CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, referente aos fatos geradores abaixo transcritos. A fiscalizada efetuou
pagamentos sem causa e está sendo autuada uma vez que não comprovou a efetividade
de despesas com a tomada de serviços, conforme descrito e identificado no Relatório de
Ação Fiscal N° 0800400-2019-0374-0/007;
2.3 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO REFLEXA INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
(...) Valor que se exige de oficio do sujeito passivo concernente ao IRRF - Imposto de
Renda Retido na Fonte, referente aos fatos geradores abaixo transcritos. A fiscalizada
efetuou pagamentos sem causa e está sendo autuada uma vez que não comprovou a
efetividade de despesas com a tomada de serviços, conforme descrito e identificado no
Relatório de Ação Fiscal N° 0800400-2019-0374-0/007. Os pagamentos abaixo tiveram
as bases de cálculo reajustadas para fins de determinação do IRRF devido, conforme
fórmula VB = VP/(1-0,35), onde VB = Valor da Base de Cálculo do IRRF Ajustada e
VP = Valor do Pagamento.
3 As sobreditas infrações acarretaram lançamentos de ofício no montante de R$
17.957.568,97 (dezessete milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e
sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), bem como redução dos prejuízos fiscais
e da base de cálculo negativa da CSLL dos períodos, envolvendo os anos-calendário de
2014 a 2016, fatos geradores anuais para o IRPJ/CSLL, e diários no que tange a
autuação de IRRF, conforme discriminado no TVF, às fls. 2628/2674, tendo como
enquadramentos legais:
3.1 IRPJ - art. 3° da Lei n° 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e
300 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99);
3.2 CSLL - Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Art. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12; e
3.3 IRRF - Arts. 674 e 675, do RIR/99.
4 Observando-se que, no referido TVF, a Fiscalização aponta as razões que levaram à
constatação de pagamentos sem causa, dado que a Autuada não comprovou a
efetividade de despesas com a tomada de serviços, bem como a glosa das despesas
consideradas não comprovadas ou desnecessárias, principalmente:
Da Ação Fiscal
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

4.1 (...) A Ação Fiscal foi determinada pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) -Diligência N° 08.1.04.00-2019-00038-4, convertido em TDPF -
Fiscalização 08.1.04.00-2019-00374-0, direcionado à fiscalização do IRPJ, CSLL e
IRRF para os anos-calendário 2014, 2015 e 2016 especificamente nos impostos
decorrentes de pagamentos sem causa, a beneficiários não identificados ou decorrentes
de operações não comprovadas;
Da Auditoria Fiscal
4.2 No Termo de Início de Diligência n° 0810400-2019-000038-4/001, lavrado em
08/02/2019, a Fiscalização solicitou à OAS, dentre outras demandas, em relação as
empresas abaixo relacionadas: a relação de todos os pagamentos realizados no
período fiscalizado; as respectivas Notas Fiscais, faturas e recibos referentes aos
pagamentos suscitados; comprovação, com documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, dos pagamentos das referidas despesas; comprovação da efetiva
prestação dos serviços, mediante apresentação de contratos de prestação de serviços
(se não houver contrato de prestação de serviços, apresentar declaração esclarecendo
a falta do documento e detalhando quais foram os serviços prestados), Relatórios
técnicos, Estudos, Memoriais, Planilhas, Pareceres, Atas de reunião, Relatórios de
viagens, Comprovantes de viagens efetuadas pelos prestadores, Relação dos
profissionais que trabalharam nos serviços e demais documentos que se prestem a
comprovar a efetiva prestação dos serviços; indicar as contas contábeis utilizadas para
registros das despesas/custos mencionados, identificando-os nos livros contábeis Razão
e Diário; e informar se tais despesas foram consideradas como parcelas dedutíveis ou
não dedutíveis na apuração do Lucro Real. Caso tenham sido consideradas
indedutíveis, informar as linhas do LALUR em que esses valores foram adicionados à
apuração do Lucro Real do período:

4.3 Após prorrogação do prazo de apresentação dos documentos requeridos, em
08/04/2019, a Diligenciada apresentou esclarecimentos, dos quais é importante
destacar os relacionados aos itens: 5.2 (apresentação de Notas Fiscais, faturas e
recibos...), 5.3 (comprovação do pagamento das despesas questionadas) e 5.4
(comprovação da efetiva prestação dos serviços), do Termo de Início relatado:
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Para apresentação dos documentos e informações requisitados nos itens 5.2, 5.3 e 5.4
na Intimação em epígrafe, a contribuinte informa que apesar de todo empenho na
busca da documentação, devido ao grande volume de documentos e informações
solicitadas, não foi possível apresentar a totalidade dos mesmos.
Continuamos a envidar todos os esforços para localizar os documentos ainda não
entregues e por esse motivo, a contribuinte solicita a prorrogação do prazo por mais 30
dias, a partir de 08/04/2019 e pede deferimento.
4.4 (...) Em 07/05/2019, 07/06/2019. 12/07/2019. 05/08/2019 e 05/09/2019 diligenciada
solicitou a prorrogação de prazo para a apresentação da documentação faltante
comprobatória das prestadoras de serviços auditadas;
4.5 (...) Em 05/09/2019, foi lavrado o Termo de Intimação N° 0810400-2019-00038-
4/006, após a execução de 19 (dezenove) diligências junto às prestadoras de serviços,
foi concedido uma última oportunidade para a apresentação de documentação
comprobatória em relação àquelas prestadoras para as quais não houve êxito de
obtenção da documentação de suporte. Abaixo a relação das prestadoras que a
Fiscalização requereu documentação complementar em relação a apresentada, cuja
efetividade da prestação dos serviços não foi comprovada, após circularização,
solicitando os seguintes elementos: Notas Fiscais, faturas e recibos referentes aos
pagamentos efetuados às empresas PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA -
EPP, COMUNICACÃO MAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, MENDES
PINTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, D3TM - CONSULTORIA E PARTICIPACOES
LTDA e PAZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA; com relação às empresas
PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA - EPP, COMUNICACAO MAIS
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS
EIRELI, D3TM - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA e PAZ PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA, comprovação, com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, dos pagamentos das referidas despesas; e comprovação da efetiva
prestação dos serviços em relação a todas:

4.6 (...) Em 13/09/2019, a diligenciada apresentou os seguintes esclarecimentos em
relação ao Termo de Intimação N° 0810400-2019-00038-4/006:
Resposta: Embora tenhamos envidados todos os esforços, não foi possível
identificar/localizar nos arquivos da Companhia os documentos solicitados nos itens 1,
2, e 3 mencionados acima. (g.n.)
Das Prestadoras de Serviço
4.7 (...) A partir de critérios técnicos e por amostragem foram selecionadas 19
(dezenove) prestadoras de serviços para verificação da efetividade da prestação dos
serviços. Dessas, permaneceu a análise em relação a dez prestadoras, em decorrência
da documentação apresentada pela Fiscalizada ter sido considerada insuficiente;
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

4.8 (...) Outrossim, foram efetivadas diligências direcionadas a estas prestadoras de
serviços, com a finalidade de corroborar e complementar as informações prestadas
pela empresa fiscalizada. (...) Leva-se em conta que foram efetivadas tentativas de
coleta dessas informações através de diligências, as quais se revelaram infrutíferas.
Dos esclarecimentos prestados pela Fiscalizada
4.9 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Identificou os lançamentos
contábeis das despesas individualmente. E apresentou 29 folhas em formato PDF
representando um conjunto de Notas Fiscais que seriam derivadas de serviços
prestados pela apontada empresa, acompanhadas de documentos de transferências;
4.10 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços PREVENIR COMERCIAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS. Identificou os
lançamentos contábeis das despesas individualmente. E apresentou 52 folhas em
formato PDF representando um conjunto de Notas Fiscais que seriam derivadas de
serviços prestados pela apontada empresa, acompanhadas de documentos de
transferências;
4.11 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA -EPP. Identificou os
lançamentos contábeis das despesas individualmente. E não apresentou quaisquer
Notas Fiscais que seriam derivadas de serviços prestados pela apontada empresa;
4.12 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços COMUNICAÇÃO MAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Identificou
os lançamentos contábeis das despesas individualmente. E não apresentou quaisquer
Notas Fiscais que seriam derivadas de serviços prestados pela apontada empresa;
4.13 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. Identificou os lançamentos
contábeis das despesas individualmente. E não apresentou quaisquer Notas Fiscais que
seriam derivadas de serviços prestados pela apontada empresa. (...) Em procedimento
de diligência a efetividade da prestação desse serviço restou NÃO COMPROVADA,
tendo em vista que na empresa diligenciada não foi possível a coleta da relação dos
recebimentos, Notas Fiscais, extratos bancários, contabilização, Contrato, Livro Razão
e Livro Diário. Em resposta formal a diligenciada alegou que o proprietário faleceu e
não há como apresentar quaisquer tipos de comprovações;
4.14 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços NÚCLEO PROJETOS E CONSULTORIA S/S LTDA. Identificou os
lançamentos contábeis das despesas individualmente. E apresentou 32 folhas em
formato PDF representando um conjunto de Notas Fiscais que seriam derivadas de
serviços prestados pela apontada empresa, acompanhadas de documentos de
transferências;
4.15 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços D3TM - CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Identificou os
lançamentos contábeis das despesas individualmente. E não apresentou quaisquer
Notas Fiscais que seriam derivadas de serviços prestados pela apontada empresa;
4.16 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços CONPLAN CONSULTORIA ECONOMICA S/S LTDA. Identificou os
lançamentos contábeis das despesas individualmente. E apresentou uma Nota Fiscal
que seria derivada de serviço prestado pela apontada empresa, acompanhada de
documento de transferência;
4.17 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços PAZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. Identificou os lançamentos
contábeis das despesas individualmente. E não apresentou quaisquer Notas Fiscais que
seriam derivadas de serviços prestados pela apontada empresa;
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

4.18 A Fiscalizada apresentou relação de pagamentos efetuados ao prestador de
serviços SECURITYALL VIGILÂNCIA LTDA. Identificou os lançamentos contábeis das
despesas individualmente. E apresentou 251 folhas em formato PDF representando um
conjunto de Notas Fiscais que seriam derivadas de serviços prestados pela apontada
empresa, acompanhadas de documentos de transferências;
4.19 (...) Outrossim, com relação às 10 (dez) prestadoras de serviços acima
identificadas, não foram apresentados quaisquer contratos de prestação de serviços
para serem analisados ou quaisquer outros documentos comprobatórios da efetiva
prestação dos serviços, conforme elementos constantes em diversos Termos de
Intimação direcionados à empresa fiscalizada; (g.n.)
Das diligências nas prestadoras de serviço
4.20 (...) Com a finalidade corroborar as informações coletadas na empresa
fiscalizada, foram levadas a efeito 19 (dezenove) diligências direcionadas às
prestadoras de serviços selecionadas para auditoria. (...) Procurou-se através dessas
diligências definirem-se quais foram os serviços tomados, seus objetos, a
especialização dos prestadores, a finalidade dos serviços, a necessidade do tomador do
serviço e a forma através da qual as Notas Fiscais foram quitadas pelo tomador;
4.21 (...) Procedeu-se às diligências citadas com a finalidade de corroborar a
veracidade das operações de que tratam as Notas Fiscais de prestação de serviços
emitidas em favor da destinatária CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERA CA O
JUDICIAL bem como para embasar as saídas de numerários para o pagamento dessas
prestadoras;
4.22 Com relação às Notas Fiscais emitidas pelos prestadores, foram adotados testes
substantivos de auditoria, através dos quais a Fiscalização buscou obter um mínimo de
conjunto probatório referente aos serviços constantes das Notas Fiscais, em benefício
da constatação da efetiva prestação;

Fl. 9835
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

4.25 (...) Com relação a estas 10 (dez) empresas não foram apresentados contratos de
prestação de serviços por parte da empresa fiscalizada;
4.26 (...) Foram efetuadas diligências nessas dez empresas, tendo sido constatadas as
seguintes situações:
4.26.1 (...) Efetuada a Declaração de INAPTIDÃO das seguintes diligenciadas por não
terem sido localizadas em seus endereços cadastrais: COMUNICACAO MAIS
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA; NÚCLEO PROJETOS E CONSULTORIA S/S
LTDA; D3TM - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA; PAZ PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA;
4.26.2 (...) Detectado o procedimento automático de INAPTIDÃO por ausência
reiterada de entrega de declarações em adendo ao fato de também não terem sido
localizadas em seus endereços cadastrais: PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA;
PREVENIR
COMERCIAL
ELETRONICA
E
SERVICOS;
CONPLAN
CONSULTORIA ECONOMICA S/S LTDA e; SECURITY ALL VIGILÂNCIA LTDA;
4.26.3 (...) A diligenciada declarou-se impossibilitada de efetuar a apresentação de
quaisquer espécies de documentos devido ao falecimento do sócio titular: MENDES
PINTO EMPREENDIMENTOS EIRELI;
4.26.4 (...) O conjunto probatório documental foi considerado insuficiente para a
comprovação da prestação de serviço no montante pago: PEPPER COMUNICAÇÃO
INTERATIVA LTDA - EPP.
4.27 (...) Com relação, especificamente à diligência levada a efeito na empresa
PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA - EPP, os seguintes fatos foram
Fl. 9836
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

considerados relevantes para a desconsideração das despesas embasadas nas Notas
Fiscais apresentadas:
4.27.1 (...) Não foi apresentado Contrato de Prestação de Serviços por parte nem da
fiscalizada tampouco por parte da empresa prestadora;
4.27.2 (...) Além dos elementos formais, Notas Fiscais, pagamentos e registros
contábeis, não foram apresentados outros elementos que comprovassem a efetividade
da prestação do serviço ou a necessidade do pagamento de despesas tão elevadas, três
pagamentos de R$ 255.000,00 para acompanhamento das Redes Sociais Facebook,
Twitter e Youtube;
4.27.3 (...) A suposta empresa prestadora não indicada a equipe técnica de empregados
para efetuar os acompnhamentos das Redes Sociais citadas;
4.27.4 (...) A suposta empresa prestadora eximiu-se de apresentar quaisquer outros
elementos relacionados a esses serviços em Redes Sociais, limitando-se a esclarecer
que "as informações referentes a este item foram prestadas em sede de Colaboração
Premiada, realizada no âmbito do Inquérito Policial n° 1168/2014-4 - SR/DPF/DF".
4.28 (...) Ainda com relação a estas 10 (dez) empresas a própria fiscalizada somente
apresentou documentos formais (Notas Fiscais, transferências, contabilizações), os
quais não são suficientes para comprovar a sua efetividade. Não foram apresentadas
quaisquer provas materiais da efetiva prestação de serviços. (...) Os documentos
apresentados pela fiscalizada são insuficientes para comprovar a efetiva prestação de
serviços à CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL durante os
anos-calendário 2014, 2015 e 2016;
4.29 (...) Em Ações Fiscais na modalidade "diligência" levadas a efeito nessas 10 (dez)
prestadoras, não houve a coleta ou apresentação de quaisquer espécies de
comprovantes da prestação de serviços. (...) Somente restaram para a análise os
documentos formais apresentados pela própria fiscalizada, os quais se limitaram aos
aspectos objetivos (formais) das transações. Analisando as provas produzidas, não é
possível concluir-se que são provas hábeis e idôneas para comprovar a efetiva
prestação de serviços.
Das Operações Não Comprovadas
4.30 Após análise de todos documentos, a Fiscalização concluiu que em relação aos
pagamentos efetuados pela CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL para dez empresas diligenciadas, não restou comprovada a efetiva
prestação do serviço, (...) ou seja, não houve qualquer comprovação documental hábil
e idônea que desse respaldo aos pagamentos. Nessa linha, complementou que a
apresentação apenas de Notas Fiscais emitidas em favor da Auditada e os recibos de
pagamentos não tinham o condão de comprovar que os serviços foram efetivamente
realizados e que eram necessários à consecução das atividades da empresa fiscalizada.
Assim embora servissem para dar saída de dinheiro dos cofres da empresa como se
fosse um pagamento regular, caracterizaram-se como pagamentos sem causa;
4.31 (...) Portanto, ficou comprovado que a CONSTRUTORA OAS S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL efetuou o pagamento de custos e/ou despesas cuja
efetividade NÃO foi comprovada. Essas despesas serão adicionadas ao Lucro Real da
empresa para fins de lançamento de ofício do IPRJ e da CSLL e os pagamentos
correspondentes, na data em que foram efetuados, serão considerados sem causa
devido à falta da comprovação da natureza da operação que deu azo aos pagamentos
dando, com isso, causa à cobrança do imposto de renda na fonte (IRRF) à alíquota de
35%;
4.32 (...) Operação e sua causa são ambas pertinentes ao fato motivador do pagamento
(por exemplo, a remuneração por um serviço prestado), do qual se exige comprovação.
A comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os elementos característicos da
operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos, escrituras, contratos ou
documentos equivalentes, compromissos de compra e venda, com a devida
comprovação da efetiva prestação / utilização dos serviços. Nos casos em que não ficar
Fl. 9837
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

comprovada a veracidade do documento apresentado como comprovante, e havendo o
pagamento da obrigação, quer por caixa, quer por banco ou outra forma, haverá a
incidência do imposto de renda na fonte de que trata o artigo 61 da Lei n° 8.981/95;
4.33 (...) O artigo 61 da Lei n° 8.981/95, determina à pessoa jurídica quando faz o
pagamento atenda a regras bem claras e simples: deve identificar a quem paga,
comprovar como paga, e por fim elucidar a causa do pagamento. Tais condicionantes
devem ser atendidas, pois caso o pagamento reste não identificado por estes caracteres
básicos, determina a lei que deverá ocorrer a tributação no responsável tributário que
fez o pagamento. Trata-se de fato gerador do imposto de renda imputado por força de
determinação legal a quem fez o pagamento sem esclarecer a verdadeira causa pela
qual pagou;
4.34 (...) Tais condicionantes, é bom que se aclare, atingem a pessoa jurídica
pagadora. A contrário sensu, caso o fisco prove que não foi identificado o beneficiário,
ou que a causa disposta não corresponde à verdadeira motivação, deve ser imputada a
infração tributária;
4.35 (...) Cumpre ressaltar, como determina o § 3° do artigo 61 da Lei n° 8.981, de
1995, o valor pago é considerado rendimento líquido do IRRF à alíquota de 35%,
fazendo-se necessário apurar o rendimento bruto e a base de cálculo do imposto por
meio da seguinte fórmula: VB = VP/(1-0,35), onde VB = Valor da Base de Cálculo do
IRRF Ajustada e VP = Valor do Pagamento;
4.36 (...) A cobrança do IRPJ e da CSLL será efetuada tomando-se por Lucro Real os
valores declarados pelo próprio contribuinte em ECF.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Ciente da autuação em 04/10/2019, no dia 04/11/2019, a Interessada, citando
doutrina e jurisprudência administrativa, impugna o lançamento, às fls. 2734/2754,
apresentando, em síntese, as seguintes argumentações:
5.1 Preliminarmente, arguiu NULIDADE do lançamento por violação do disposto no
art. 142, do Código Tributário Nacional - CTN, aduzindo que:
5.1.1 (...) a Impugnante reuniu as notas fiscais, faturas e comprovantes bancários
referentes aos pagamentos efetuados às empresas relacionadas pela d. Fiscalização,
evidenciando que tais pagamentos foram decorrentes de despesas operacionais
necessárias à atividade da Impugnante e à manutenção da fonte produtora;
5.1.2 A Fiscalização, com base nos mesmos elementos probatórios, concluiu que parte
das empresas comprovaram a prestação do serviço, todavia dez delas não, justificando
(...) a glosa da dedutibilidade das despesas pelo simples fato de ter constatado a
inaptidão em 2019, na medida em que não foram encontradas nos respectivos
endereços cadastrais. Aliás, contra estas empresas não há nos autos qualquer indício
de participação em atos ilícitos;
5.1.3 (...) A única exceção foi a empresa PEPPER, que respondeu no sentido de que já
havia prestado esclarecimentos às autoridades no âmbito de colaboração premiada.
(...) Ou seja, para nove das empresas acima listadas, a d. Fiscalização se valeu de uma
presunção simples, sustentando que as despesas seriam indedutíveis e os pagamentos
considerados sem causa, pelo fato de que, em 2019, tais empresas não estavam mais no
seu endereço. Nesse ponto, entendeu a d. Fiscalização pela necessidade de declaração
da inaptidão dessas empresas, com base no inciso II, art. 41 e inciso I, art. 43 da
Instrução Normativa n° 1.863/2018. (...) Ainda que as empresas que prestaram os
serviços à Impugnante tenham sido declaradas inaptas em 2019, tal declaração NÃO
retroage seus efeitos para as operações ocorridas em 2014, 2015 e 2016, evidenciando-
se a flagrante nulidade da autuação aqui combatida;
5.1.4 Essa conclusão apenas para uma parte das empresas analisadas é equivocada e
nula, consiste-se em flagrante violação ao art. 142 do CTN, considerando que foi
pautada em uma mera presunção simples decorrente da inaptidão a posteriori das
prestadoras de serviço, acabando por ferir o direito de defesa, (...) já que para se
Fl. 9838
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

defender de tais ilações, está sendo obrigada a impugnar imputações que se referem a
fatos supostamente praticados por terceiros (encerramento irregular das prestadoras
de serviço em 2019, que culminou na declaração de inaptidão dos respectivos CNPJs e
documentos fiscais emitidos a posteriori);
5.1.5 (...) Ou seja, a autoridade fiscal: (i) não analisou conclusivamente as provas
juntadas aos autos; (ii) deixou de motivar de forma adequada e específica a glosa de
despesa relacionadas a tais empresa; (iii) ignorou a exigência de prévio e específico
procedimento administrativo para apuração da idoneidade de documentos; (iv) fez
retroagir declaração de inaptidão em completa desatenção à legislação; e (v) não teria
aprofundado o trabalho;
5.1.6 (...) Ora, a atividade da autoridade administrativa deve embasar-se no Princípio
da Legalidade e na busca da verdade material. No processo administrativo tributário, o
interesse da administração é a verificação da ocorrência ou não do fato gerador e/ou
do descumprimento de obrigação tributária, ainda que acessória. A autoridade
administrativa não pode simplesmente subjugar o direito do contribuinte, pois àquela
só é dado fazer aquilo exatamente autorizado por lei, nos termos do artigo 5o, II, e
artigo 150, I, da Constituição Federal;
5.1.7 (...) Frise-se que caberia à d. Fiscalização efetivamente comprovar que tais
empresas estavam inaptas desde a época das operações, uma vez que a declaração de
inaptidão NÃO tem efeitos retroativos. (...) Dessa forma, em respeito ao art. 142 do
CTN, cabe a decretação da nulidade da autuação.
5.2 No mérito, iniciou asseverando sobre a impossibilidade da glosa das despesas
incorridas nos anos-calendário fiscalizados, face a irretroatividade das declarações de
inaptidão das CNPJs. Neste sentido, sustentou que:
5.2.1 Pela regra geral da dedutibilidade das despesas, nos termos do art. 299, do
RIR/99, é indubitável que as glosadas eram (...) obviamente inerentes, essenciais e
corriqueiras no âmbito das atividades empresariais da Impugnante;
5.2.2 No presente caso, (...) a d. Fiscalização reconhece a utilidade ou necessidade dos
serviços contratados, tendo reconhecido a ocorrência efetiva do gasto por parte da
Impugnante. Discute-se nestes autos exclusivamente a comprovação dos serviços
contratados, diante do fato de que uma parte dos prestadores de serviço foram
declarados inaptos em 2019, deixando de responder as intimações da d. Fiscalização
sobre a ocorrência das operações.(...) Em que pesem as alegações fiscais, os Atos
Declaratórios que declararam inaptas as prestadoras de serviço não podem ser
aplicados com efeitos retroativos, o que evidencia que não há comprovação de que os
serviços não foram prestados;
5.2.3 Nessa toada, registra a presunção de boa-fé e idoneidade dos documentos
apresentados pela impugnante, especialmente as notas fiscais que evidenciam a
prestação de serviços. (...) Embora a d. Fiscalização tenha analisado os mesmos
documentos para outras empresas inicialmente elencadas no termo da fiscalização,
concluiu-se apenas em relação a alguns prestadores que não restou demonstrada a
efetiva prestação de serviços, exclusivamente pelo fato de tais empresas terem sido
terem sido declaradas inaptas em 2019;
5.2.4 Nos termos do art. 48, da Instrução Normativa – IN no 1.863/2018, (...) ainda que
as empresas que prestaram os serviços à Impugnante tenham sido declaradas inaptas
em 2019, tal declaração NÃO retroage seus efeitos para as operações ocorridas em
2014, 2015 e 2016, evidenciando-se a flagrante nulidade da autuação aqui combatida;
5.2.5 (...) No que tange à PEPPER, que foi intimada com sucesso pela d. Fiscalização,
não houve a declaração confirmando que os serviços não foram prestados. De qualquer
forma, o caso da PEPPER é diferente das demais fornecedoras, pois esta empresa
revelou já ter prestado esclarecimentos no âmbito de colaboração premiada. (...)
Embora a Impugnante não reconheça que as despesas incorridas com a PEPPER
devam ser tratadas como indedutíveis, o que importa realmente para o julgamento da
Fl. 9839
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

presente impugnação é que não há nos autos qualquer indício ou documentação que
possa justificar a glosa das despesas incorridas junto às demais fornecedoras;
5.2.6 (...) É importante reiterar que a Impugnante apresentou uma série de documentos
para comprovar a contratação e prestação de tais serviços, tais como DIPJ do período,
livros fiscais, planilhas, contratos, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos
e de despesas, além de outros documentos. (...) Todos os beneficiários (empresas
contratadas) dos pagamentos realizados pela Impugnante foram efetivamente indicados
nos documentos fiscais e registros contábeis. A despeito de tudo isso, a d. Fiscalização
desconsiderou tais documentos simplesmente pautada na presunção simples da
inaptidão das empresas em 2019;
5.2.7 Ainda no âmbito meritório, a Defesa argumenta a respeito da impossibilidade da
cobrança do IRRF, à alíquota de 35%, nos pagamentos efetuados pela Impugnante e do
erro de cálculo. Neste prisma, afirma que:
5.2.7.1 (...) Fundamentando-se na exigência prevista no art. 61, da Lei no 8.981/95, a
Fiscalização, além de glosar as despesas com prestação de serviços suportadas pela
Impugnante, exige o recolhimento de IRRF, mediante a aplicação da alíquota de 35%
relativamente aos pagamentos efetuados para beneficiários supostamente não
identificados, acrescido de juros e de multa de ofício. (...) Todavia, é inviável a
cobrança do IRRF, à alíquota de 35%, cumulada com o alargamento da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa das despesas incorridas pela Impugnante, sob
pena de se configurar bis in idem e confisco; (g.n.)
5.2.7.2 (...) Isso se dá na medida em que se pretende tributar, de duas formas distintas,
a mesma base de cálculo. (...) Inicialmente, glosam-se as despesas incorridas para fins
da apuração do IRPJ e da CSLL e, posteriormente, se exige o recolhimento de 35% a
título de IRRF sobre a mesma materialidade;
5.2.7.3 (...) Na realidade, a incidência do IRRF prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/95,
pretendida pela fiscalização, só seria aplicável se as despesas não tivessem sido
glosadas. (...) Alternativamente, a cobrança do IRRF de 35% seria possível se o
pagamento feito pela Impugnante não tivesse ensejado o reconhecimento de despesa.
(...) Além disso, em nenhum momento a fiscalização negou que tais pagamentos foram
efetuados para as sociedades indicadas pela Impugnante, mas apenas questionou sua
dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e da CSLL à luz das regras de
dedutibilidade de que trata o art. 299 do Decreto n° 3.000/99 e o Parecer Normativo
CST n° 32/81;
5.2.7.4 Consoante jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, (...) a cobrança do IRRF à alíquota de 35% pretendida pela fiscalização só é
possível quando as despesas vinculadas aos pagamentos não são glosadas para fins das
apurações do IRPJ e da CSLL. (...) O entendimento acima é imperativo diante do
princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988;
5.2.7.5 (...) Por fim, embora não seja possível verificar por meio do relatório fiscal ou
dos autos de infração ora combatidos se a fiscalização reduziu ou não do valor
cobrado a título de IRRF as retenções efetuadas a título de IRRF, CSLL, PIS e COFINS
pela Impugnante, caso não o tenha feito, é imperioso que tal procedimento seja adotado
pelas autoridades fiscais; (g.n.)
5.2.7.6 (...) Além da óbvia conclusão de que os valores retidos à título de IRRF devem
ser abatidos da cobrança do mesmo tributo, deve-se reconhecer que, se os serviços não
foram prestados, não haveria que se falar na incidência de CSLL, PIS e COFINS;
5.2.7.7 (...) Diante do exposto, deve-se cancelar a cobrança de IRRF e das respectivas
multas de ofício e juros de mora, ou, subsidiariamente, se aplicável, reconhecer o
crédito relativo aos tributos já retidos pela Impugnante.
5.3 Por fim, a Defesa contestou a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
dado que, segundo jurisprudência da Câmara Superior do CARF, o (...) art. 61, caput,
da Lei n° 9.430/96, utilizado como base para sustentar a incidência de juros de mora
sobre as multas, na realidade, se aplica somente aos débitos com a União, decorrentes
Fl. 9840
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. Logo, não
deveriam se aplicar sobre multas de ofício, as quais tem natureza de penalidades
pecuniárias.
6 Ao final, requereu (...) que os autos de infração ora impugnados, relativamente ao
processo administrativo em epígrafe, sejam julgados improcedentes para:
6.1 (...) declarar a nulidade do lançamento, em atenção ao art. 142 do CTN,
considerando que a d. Fiscalização não comprovou que as empresas prestadoras de
serviço estavam inaptas à época das operações (2004, 2005 e 2006);
6.2 (...) reconhecer a dedutibilidade das despesas incorridas, diante da impossibilidade
de retroação das declarações de inaptidão, com o consequente cancelamento do IRPJ e
a CSLL e correspondentes multas e juros, supostamente devidos pela Impugnante em
virtude de tal perda ter sido glosada pela fiscalização;
6.3 (...) cancelar o crédito tributário relativo ao IRRF, juros e multa, na medida em que
inadmissível a cumulação da glosa de despesas com a cobrança do IRRF, à alíquota de
35%, prevista no art. 61, §1°, da Lei n° 8.981/95 ou, subsidiariamente, se aplicável, se
aplicável, reconhecer o crédito relativo aos tributos já retidos pela Impugnante;
6.4 (...) ad argumentandum tantum, entenda pela manutenção do crédito tributário
cobrado por meio dos autos de infração combatidos, deve ser afastada a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício; e
6.5 Protestar e desde logo requerer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em
direito permitidos.
7 A presente relatoria entendeu que, para formação da convicção quanto a correção do
procedimento fiscalizatório, seriam imprescindíveis esclarecimentos e dados
complementares a serem fornecidos pela Autoridade Autuante, determinando, através
do Despacho de Diligência 1a Turma/DRJ/SDR no 35/2020, às fls. 2776/2778, que os
autos retornassem à DRF de origem em favor da realização de diligência fiscal,
objetivando:
“16.1 Informar qual(s) critério(s) e elementos comprobatórios, juntados aos autos
(citar as páginas), a Fiscalização se baseou para considerar como efetivos os serviços
prestados por parte das empresas relacionadas no parágrafo 9o, deste despacho. Em
tempo, apresentar resposta identificando os critérios e documentações comprobatórios,
segregados por empresa. Ademais, caso tais elementos se encontrem juntados apenas
ao dossiê no 10010.014939/0219-22, utilizado na fase inquisitorial, anexá-los ao
atendimento desta diligência;
16.2 Informar qual(s) a(s) razão(s) para, com base nos mesmos elementos de prova,
não considerar efetivados os serviços prestados pelas empresas: PREVENIR
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA; PREVENIR COMERCIAL ELETRÔNICA E
SERVIÇOS; NÚCLEO PROJETOS E CONSULTORIA S/S LTDA; e SECURITYALL
VIGILÂNCIA LTDA; e
16.3 Informar qual(s) a(s) razão(s) de não considerar efetivamente prestado o serviço
contratado com a CONPLAN CONSULTORIA ECONÔMICA S/S LTDA, CNPJ No
20.353.049/0001-35, embora estejam juntados aos autos: o contrato de prestação de
serviço firmado, às fls. 1463/1467; a identificação dos lançamentos contábeis das
despesas individualmente; e o arquivo em formato PDF representando a Nota Fiscal,
que seria derivada de serviço prestado pela apontada prestadora, acompanhada de
documento de transferência.”
8 Em atendimento a precitada solicitação, a Autoridade Fiscal elaborou Relatório de
Diligência Fiscal, às fls. 8628/8648, do qual merecem relevo:
8.1 (...) Como decorrência de determinação da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Salvador - BA foram inseridos no processo administrativo n°
10830.727.432/2019-61 as 5.823 folhas numeradas de 2.780 a 8.602 contendo a
documentação colacionada em diligências levadas a efeito em empresas diversas das
que levaram à autuação constante deste processo;
Fl. 9841
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

8.2 (...) Conforme está amplamente demonstrado através desses documentos, para que
as despesas com a prestação de serviços fossem consideradas válidas e aptas a
demonstrarem a verdade material dos fatos, esse Serviço de Fiscalização prosseguiu
muito além da mera construção formal registrada na contabilidade da diligenciada,
quais sejam Notas Fiscais, registros contábeis, transferências de numerários e
pagamentos e, eventualmente, a existência de Contratos de prestação de Serviços;
8.3 (...) Para efetivar a comprovação da prestação de serviços em benefício da
diligenciada foram coletados outros elementos quantos bastaram para comprovar que
o serviço foi efetivamente prestado em benefício da própria diligenciada que se absteve
de efetuar quaisquer comprovações em relação aos prestadores indicados. (...) Foram
trazidos pelas prestadoras cujos serviços foram considerados comprovados em
benefício da diligenciada uma vasta gama de documentos que foram aceitos como
prova efetiva da prestação dos serviços;
8.4 Especificamente em atendimento ao quesito 16.1, esclarece, no tocante as despesas
cujas prestações de serviço foram comprovadas, (...) que a comprovação das despesas
de serviços que serão a seguir discriminadas foram totalmente coletados em diligências
em terceiros mediante circularizações e Termos de Intimações independentes. (...)
Abaixo são objetivamente identificados por pessoa jurídica os elementos que embasam
a efetividade dos serviços prestados pelas empresas relacionadas no parágrafo 9o do
despacho:

Fl. 9842
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Fl. 9843
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

8.5 Ainda no que tange ao quesito 16.1, assevera que os documentos apontados
comprovam que as mencionadas empresas (...) realmente prestaram serviços em
benefício da Diligenciada, bem como comprovam que as empresas existiam de fato e
possuíam capacidade técnica e profissional para fornecer os serviços contratados e que
esses serviços reverteram em favor da empresa diligenciada. Assim, os valores
correspondentes a esses serviços foram excluídos plenamente das infrações apontadas
nos autos de infração sob julgo;
8.6 Em relação ao quesito 16.2, registra (...) que foi adotado um CRITÉRIO ÚNICO
com relação à todas as prestadoras de serviços. Ou sejam, NENHUM conjunto de
provas apresentado pela Construtora OAS S.A. foi considerado suficiente para efetuar
a comprovação de despesas de serviços registrados contabilmente. (...) Ou seja,
somente foram consideradas comprovadas as despesas de serviços que puderam ser
corroboradas através de diligências em terceiros, pelos documentos coletados junto às
prestadoras de serviços, supondo-se que elas pudessem existir ou prestar os serviços a
que se propunham e que esses serviços foram colocados a disposição da empresa
fiscalizada diretamente em proveito da consecução de sues objetivos sociais. (...)
Repise-se: não há na documentação apresentada pela fiscalizada Construtora OAS S.A
quaisquer elementos de prova que demonstrem cabalmente que quaisquer espécies de
serviços foram efetivamente prestados em favor da empresa;
8.7 Diante do exposto e no que está relacionado as circularizações efetivadas nas
prestadores questionadas no quesito 16.2: PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA; PREVENIR COMERCIAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS; NÚCLEO PROJETOS
E CONSULTORIA S/S LTDA; e SECURITYALL VIGILÂNCIA LTDA, informou que:
8.7.1 (...) A empresa PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, embora também
não tenha sido localizada por este Serviço de Fiscalização, motivo que poderia ter
levado à sua declaração de INAPTIDÃO, foi automaticamente declarada INAPTA pelos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal sob a motivação de ser uma
empresa Omissa Contumaz na apresentação de Declarações;
8.7.2 (...) a PREVENIR COMERCIAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS não foi localizada
por este Serviço de Fiscalização, motivo que poderia ter levado à sua declaração de
INAPTIDÃO, mas também já havia sido automaticamente declarada INAPTA pelos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal sob a motivação de ser uma
empresa Omissa Contumaz na apresentação de Declarações;
8.7.3 (...) A empresa NÚCLEO PROJETOS E CONSULTORIA S/S LTDA, foi outra
prestadora de serviços não localizada por este Serviço de Fiscalização, tendo sido
declarada a sua INAPTIDÃO sob a motivação de não ter sido encontrada, conforme
ADE - Ato Declaratório Executivo 006031725, expedido em 04/04/2019;
8.7.4 (...) A empresa SECURITY ALL VIGILÂNCIA LTDA, seguiu o mesmo padrão das
duas primeiras empresas apontadas nesse quesito, ou seja, não foi sido localizada por
este Serviço de Fiscalização, tendo sido declarada automaticamente INAPTA pelos
Fl. 9844
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal sob a motivação de ser uma
empresa Omissa Contumaz na apresentação de Declarações;
8.8 (...) Ou seja, foram envidados os esforços necessários e suficientes para verificar a
efetividade da prestação dos serviços em favor da empresa fiscalizada, mas não foi
obtido êxito vez que essas empresas prestadoras não comprovaram sequer que
possuíam a capacidade de prestação de quaisquer espécies de serviços e não há
quaisquer indícios palpáveis de que eles tenham sido prestados em algum momento.
(...) Entendemos que essas provas cabais deveriam ter sido trazidas ao procedimento
fiscal pela própria empresa tomadora, que se quedou inerte quanto a esses elementos
probatórios adicionais e necessários à comprovação da efetiva prestação de serviços
em seu benefício;
8.9 (...) Cabe unicamente à tomadora dos serviços apresentar provas que demonstrem
que os serviços tomados eram necessários a suas atividades, foram efetivamente
prestados, o local em que foram prestados, quem prestou, a motivação que levou a
empresa a tomar os serviços e uma enorme miríade de detalhes que seriam suficientes e
documentais para comprovar essa necessidade. (...) Nada foi apresentado;
8.10 Por fim, quanto a demanda relativa ao quesito 16.3, onde se solicita que (...) seja
explicada a razão pela qual não foram aceitos os comprovantes da empresa CONPLAN
CONSULTORIA ECONÔMICA S/S LTDA, aduz que, similar as demais empresas
citadas no quesito 16.2, (...) não foi localizada em seu endereço cadastral , motivo que
poderia ter levado à sua declaração de INAPTIDÃO. Mas, uma vez que a empresa já
tinha sido declarada INAPTA pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal, não foi necessária nova declaração de INAPTIDÃO. A empresa em exame é
INAPTA tanto por não ter sido localizada como por ser Omissa Contumaz na
apresentação de Declarações;
8.11 (...) Nesse caso, como nos demais apontados, não existem elementos para que se
aproveitem despesas com a prestação de serviços se simplesmente não há comprovação
de que qualquer espécie de serviço chegou a ser prestado.
9 O relatório em questão foi cientificado a OAS, que se manifestou às fls. 8662/8674.
Em síntese, sustentaram, notadamente em relação aos quesitos respondidos, que:
9.1 (...) Em resposta à solicitação de diligência, as autoridades fiscais apresentaram o
relatório de diligência fiscal (fls. 8.628 a 8.648), por meio do qual confirmam que as
despesas glosadas e pagamentos feitos para os 9 prestadores de serviço não
encontrados pela fiscalização em 2019 ocorreram justamente pela falta de
apresentação de documentos por tais prestadores quando da fiscalização posterior. (...)
No que tange às outras empresas fiscalizadas, que estavam regulares à época da
fiscalização, foram juntados aos autos os documentos enumerados de fls. 2.700 a 8.602,
que consistem, basicamente, em intimações dirigidas às empresas envolvidas no
procedimento fiscalizatório, com a solicitação de esclarecimentos e disponibilização de
documentos que possam demonstrar a efetiva prestação de serviços à IMPUGNANTE;
9.2 (...) Nesse ponto, sinalizou a d. autoridade fiscal que foi adotado um critério único
para analisar as 19 (dezenove) empresas arroladas no processo fiscalizatório, qual
seja, a "verificação da real existência em favor da fiscalizada da prestação dos serviços
selecionados, cuja despesas foram objeto de lançamento contábil, atendendo às normas
e princípios contábeis fundamentais.". (...) Em outras palavras, as autoridades ignoram
todas as provas juntadas pela IMPUGNANTE, ditas como "meramente formais" tais
como Notas Fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários, contratos de
prestação de serviço e, em contrapartida, priorizam documentos como trocas de e-
mails, relatórios fornecidos pelas empresas que estavam em atividade à época da
fiscalização (ou seja, em 2019);
9.3 (...) Ou seja, para nove das empresas listadas, a Fiscalização se valeu de uma
presunção simples, sustentando que as despesas seriam indedutíveis e os pagamentos
considerados sem causa, pelo fato de que, em 2019, tais empresas não estavam mais no
seu endereço. Entendeu a Fiscalização, inclusive, pela necessidade de declaração da
Fl. 9845
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

inaptidão dessas empresas, com base no inciso II, art. 41 e inciso I, art. 43 da Instrução
Normativa n° 1.863/2018. (...) Ainda que as empresas que prestaram os serviços à
IMPUGNANTE tenham sido declaradas inaptas em 2019, tal declaração NÃO retroage
seus efeitos para as operações ocorridas em 2014, 2015 e 2016, evidenciando-se a
flagrante nulidade da autuação aqui combatida;
9.4 (...) Conforme consta no relatório de diligência fiscal, as autoridades esclarecem
que consideraram provas que demonstram a "essência de veracidade" quanto à efetiva
prestação dos serviços objetos da dedução. Essas provas consideradas como verídicas
consistem em trocas de e-mails, planilhas, atas de reuniões, boletim de medição,
cadastro de prestadores de serviços, etc. (...) Ou seja, as autoridades expressamente
afirmam que desconsideraram uma série de documentos oficiais, tais como notas
fiscais, extratos bancários, comprovantes de pagamento, simplesmente em função da
falta de apresentação de outros documentos por uma parcela dos prestadores de
serviço, que supostamente tinham encerrado suas atividades em 2019;
9.5 (...) Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que as autoridades fiscais requisitaram
da IMPUGNANTE a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares,
conforme termo de início de diligência fiscal (fls. 04 a 07). (...) Todos os
esclarecimentos foram prestados, com a apresentação da Demonstração dos resultados
do Exercício anual (versões analítica e sintética), balancetes de suspensão ou redução
mensais (analíticos e sintéticos), relação de todos os pagamentos efetuados aos
fornecedores, bem como notas fiscais, faturas, recibos, indicação das contas contábeis
utilizadas para registros das despesas relacionadas aos fornecedores. Ou seja, a
IMPUGNANTE, com grande empenho, reuniu uma enorme gama de documentos
suficientes para comprovar que tomou tais serviços, pagando regularmente;
9.6 (...) No entanto, posteriormente, todos esses documentos foram arbitrariamente
desconsiderados pelas autoridades fiscais, muito em função da ilegal retroação das
declarações de inaptidão de alguns fornecedores, lavradas pela fiscalização em 2019.
Isso fica evidente quando analisamos quais os documentos que foram considerados
para a aceitação das despesas com serviços listadas no item lll.l do relatório de
diligência fiscal (fls. 8.635 e seguintes).
9.7 Pode-se verificar que os documentos que foram aceitos pelo Fisco (...) não foram
apresentados pela IMPUGNANTE, mas sim pelas empresas prestadoras de serviço. E
isso é óbvio, pois a IMPUGNANTE não tem acesso à grande maioria desses
documentos. Consideraram como (...) demonstrações da efetiva prestação de serviços
documentos como Boletins de medição, relatórios de trabalho emitidos pelo próprio
prestador do serviço, etc. Esses documentos, muitas vezes, sequer chegam a
conhecimento da IMPUGNANTE, razão pela qual não poderiam ter sido apresentados
por ela. E, ainda que tenham sido encaminhados ao conhecimento da IMPUGNANTE,
esta não tem qualquer obrigação legal de mantê-los armazenados;
9.8 (...) O que se pretende demonstrar aqui é o fato de que, em que pese esses
documentos demonstrem a efetiva prestação dos serviços, o que foi reconhecido pelas
autoridades fiscais, isto não justifica a desconsideração dos demais documentos que
foram apresentados. (...) As autoridades fiscais não podem penalizar a IMPUGNANTE,
por não ter apresentado estes mesmos documentos em relação às demais prestadoras
de serviços, quando, na verdade, esta sequer tem acesso a tais documentos. Todos os
documentos que a IMPUGNANTE tem o dever de guardar foram devidamente
apresentados às autoridades fiscais;
9.9 (...) E tal absurdo foi feito de maneira confessa! As autoridades expressamente
garantem ter ignorado os documentos apresentados pela IMPUGNANTE, sob o
argumento de que estaria considerando demonstrações sobre a materialidade da
prestação do serviço, sem qualquer embasamento legal, pautando toda a autuação no
exclusivo fato de que essa parcela dos prestadores de serviço não estava operando em
2019;
9.10 (...) Conforme já demonstrado na Impugnação ora complementada, as autoridades
fiscais concluíram que as despesas relacionadas a algumas das empresas no bojo da
Fl. 9846
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Ação Fiscal não deveriam ser consideradas, exclusivamente pelo fato de tais empresas
terem sido terem sido declaradas inaptas em 2019. (...) No entanto, a declaração de
inaptidão foi realizada apenas em 2019, ou seja, passados mais de 03 (três) anos dos
fatos geradores fiscalizados. Ainda que tenha sido declarada a inaptidão, seus efeitos
não podem retroagir, evidenciando-se a flagrante nulidade da autuação aqui
combatida.
9.11 (...) Vale analisar a data exata que o Fisco Federal entendeu pela inaptidão das
empresas prestadoras de serviços:

9.12 (...) Ou seja, uma vez que o Fisco Federal só constatou a suposta inaptidão anos a
posteriori da ocorrência das operações, não poderia a d. Fiscalização se valer desse
único argumento para concluir pela não prestação dos serviços ou pelo suposto
pagamento a beneficiário não identificado;
9.13 (...) Como se verifica, a cobrança do IRRF à alíquota de 35% pretendida pela
fiscalização só é possível quando as despesas vinculadas aos pagamentos não são
glosadas para fins das apurações do IRPJ e da CSLL;
9.14 (...) Reitera-se, a IMPUGNANTE apresentou uma série de documentos para
comprovar a contratação e prestação de tais serviços, que não podem ser
desconsiderados com base na alegação de que as empresas prestadoras de serviço são
inaptas, sendo que à época dos fatos, eram empresas consideradas ativas e regulares
perante a Receita Federal do Brasil. (...) Todos os beneficiários (empresas contratadas)
dos pagamentos realizados pela IMPUGNANTE foram efetivamente indicados nos
documentos fiscais e registros contábeis. A despeito de tudo isso, a d. Fiscalização
desconsiderou tais documentos simplesmente pautada na presunção simples da
inaptidão das empresas em 2019.
9.15 (...) Com base nos argumentos acima expostos, bem como diante de todos os
argumentos tratados pela IMPUGNANTE em sua Impugnação, resta devidamente
comprovado:
9.15.1 (...) A nulidade do Auto de Infração, com fulcro no artigo 142 do CTN, tendo em
vista que a autoridade fiscal: (i) não analisou conclusivamente as provas juntadas aos
autos; (ii) deixou de motivar de forma adequada e específica a glosa de despesa
relacionadas a tais empresa; (iii) ignorou a exigência de prévio e específico
procedimento administrativo para apuração da idoneidade de documentos; (iv) fez
retroagir declaração de inaptidão em completa desatenção à legislação; e (v) não teria
aprofundado o trabalho;
9.15.2 (...) A idoneidade e suficiência dos documentos apresentados pela
IMPUGNANTE, que foram arbitrariamente desconsiderados pelas autoridades fiscais,
sob o argumento de que estariam analisando a "essência" da prestação de serviço,
motivo pelo qual não analisaram nenhum dos documentos ditos "formais" apresentados
pela IMPUGNANTE, que registram a efetiva prestação dos serviços;
9.15.3 (...) A impossibilidade de retroação das declarações de inidoneidade das
empresas prestadoras de serviço, tendo em vista que, à época dos fatos geradores,
eram consideradas empresas ativas e regulares perante a Receita Federal do Brasil; e
Fl. 9847
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

9.15.4 (...) A impossibilidade de cobrança de IRRF, à alíquota de 35%, diante da
flagrante configuração de bis in idem e confisco, uma vez que a cobrança é
concomitante com a cobrança de IRPJ e CSLL com o alargamento da base de cálculo.
É o relatório.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que negou provimento à
Impugnação apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, oferecendo as condições
necessárias para que o autuado conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento, inexistindo qualquer cerceamento à defesa do autuado.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A
PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e ofensa
a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do Poder
Judiciário.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas
a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da
prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração
do fato alegado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS COM BASE NO LUCRO
REAL ANUAL. POSSIBILIDADE.
A incidência do imposto nas hipóteses tratadas no art. 674 do RIR/99 se dá
exclusivamente na fonte, ou seja, se dá de forma totalmente independente da
sistemática de apuração do lucro. Desta forma, não há qualquer irregularidade na
exigência deste imposto juntamente com o IRPJ apurado com base na sistemática do
Lucro Real Anual.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF motivado
pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. ART.
61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do art. 61 da Lei no
Fl. 9848
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mediante
documentação hábil e idônea.
PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A dedutibilidade dos custos e despesas operacionais com serviços prestados por
terceiros requer prova produzida a partir de documentação hábil e idônea, além da
comprovação da efetiva realização dos serviços contratados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016 AUTO DE INFRAÇÃO SEM CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Constatada infração à legislação tributária, mesmo que dela não resulte exigência de
crédito tributário, deverão ser formalizados autos de infração, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
FATO GERADOR IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
Havendo opção pelo Lucro Real Anual exercida pelo sujeito passivo, e não afastada
pela Fiscalização, os fatos geradores ocorrerão ao final de cada exercício fiscal.
DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas operacionais efetivadas pela Fiscalização quando, de
fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no
mês de pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento do
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de prova adicional, através de representante
regularmente constituído, pugnando pelo provimento do seu pleito.
É o Relatório.

Fl. 9849
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Síntese
Conforme relatado, foram lavrados autos de infração nos anos-calendário 2014,
2015 e 2016, em face da constatação de despesas não comprovadas referente às prestações de
serviços pra tomadora OAS, relacionadas a dez empresas selecionadas, por não haver
comprovação documental hábil e idônea que desse respaldo aos pagamentos. Inferiu a
Autoridade Fiscal que a apresentação apenas de notas fiscais emitidas em favor da autuada e os
recibos de pagamentos por ela emitidos, não tem o condão de comprovar que os serviços foram
efetivamente realizados e que eram necessários à consecução das atividades da empresa
fiscalizada.
Desta forma, considerou que os lançamentos contábeis das referidas despesas aos
precitados serviços traduziram-se em redução indevida do lucro contábil, efetuando as
correspondentes glosas na apuração do IRPJ e CSLL, bem como caracterizaram-se como
pagamento sem causa, subsumindo-se a exigência prevista no §1o, do art. 61, da Lei no 8.981/95.
Inconformada com os lançamentos, a Contribuinte advoga que deve ser
reconhecida a dedutibilidade de tais despesas incorridas, sob o fundamento de impossibilidade de
retroação das declarações de inaptidão firmadas em 2019 em desfavor das mencionadas
empresas prestadoras; que a empresa Pepper não foi declarada inapta; que a Autoridade
administrativa desconsiderou esclarecimentos e documentos apresentados com o fito de
comprovar a contratação e prestação de tais serviços; ao final, pugna pelo cancelamento da
infração.
Com relação ao IRRF, da mesma forma, pleiteia o cancelamento do crédito
tributário correspondente, por entender inadmissível a cumulação da glosa de despesas com a
cobrança do IRRF, à alíquota de 35%, por configurar, em sua ótica, bis in idem e confisco e,
subsidiariamente, requer o reconhecimento do crédito relativos aos tributos já retidos pela
Autuada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo as compensações dos
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, e o crédito tributário exigido, o que motivou a
apresentação do recurso voluntário, a seguir apreciado.
DA ANÁLISE DO RECURSO
Das Preliminares
Preliminarmente, a Recorrente volta a arguir nulidade do lançamento por violação
da regra prevista no art. 142 do CTN, sustentando que as despesas glosadas foram baseadas em
mera presunção simples decorrente da inaptidão a posteriori das empresas prestadoras de
serviço, ferindo o direito de defesa.
Esta preliminar foi analisada pela DRJ e, por concordar com sua análise, valho-me
de seus fundamentos, acolhendo-os como razões de decidir a arguição aqui descrita:
21 A despeito das alegações do Contribuinte, constata-se que a ação fiscal foi
conduzida por servidor competente e o autuado foi cientificado de todos os atos,
Fl. 9850
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

especialmente dos Autos de Infração, nos quais foram respeitados todos os requisitos
indispensáveis à sua validade, conforme disposto no art. 142, do CTN, e no art. 10, do
sobredito Decreto. Em suma, não restou comprovada a ocorrência das hipóteses de
nulidade previstas no art. 59, do PAF, sobretudo tendo em conta que o auto de infração
foi formalizado de modo a permitir à Contribuinte o pleno exercício da defesa,
materializada na impugnação tempestiva, onde o autuado demonstrou conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento e indicou as falhas que, nas suas acepções,
tornaram improcedente a exigência fiscal.
22 Todavia, apesar de não ser passível de anulação o procedimento fiscal, a análise da
possibilidade de subsistência das glosas das despesas não comprovadas, com
fundamento na ausência de comprovação da prestação de serviço firmado; e a sua
cumulação com a exigência de IRRF à alíquota de 35% aplicada sobre os pagamentos
com falta de comprovação das operações ou as suas causas, por serem afeitas às
questões de mérito, serão apreciados no momento oportuno.
Rejeito as alegações do impugnante neste tema.

Despesas Não Comprovadas
Inicialmente, alega a Recorrente que a infração em tela foi embasada em simples
presunção decorrente da inaptidão a posteriori das prestadoras de serviços, e que a fiscalização,
sem provas, desconsidera a documentação apresentada pelo contribuinte para comprovar a
efetiva prestação de serviços. Vejamos, desde já, sinteticamente, quais os documentos se trata no
Relatório Fiscal:
Quanto aos prestadores de serviço: PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA,
PREVENIR COMERCIAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS, NÚCLEO PROJETOS E
CONSULTORIA S/S LTDA, SECURITYALL VIGILÂNCIA LTDA: relação de
pagamentos efetuados, identificou os lançamentos contábeis das despesas
individualmente, folhas em formato PDF representando um conjunto de Notas Fiscais
que seriam derivadas de serviços prestados pelas apontadas empresas, acompanhadas
de documentos de transferências;
Quanto aos prestadores de serviço: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA –
EPP, COMUNICAÇÃO MAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, MENDES
PINTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, D3TM - CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA e PAZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA: relação de pagamentos
efetuados, identificou os lançamentos contábeis das despesas individualmente e não
apresentou quaisquer Notas Fiscais que seriam derivadas de serviços prestados pelas
apontadas empresas;
Quanto à prestadora de serviço CONPLAN CONSULTORIA ECONOMICA S/S LTDA:
contrato de prestação de serviço, relação de pagamentos efetuados, identificou os
lançamentos contábeis das despesas individualmente e não apresentou quaisquer Notas
Fiscais que seriam derivadas de serviços prestados pela apontada empresa;
Vê-se que de tudo o quanto foi apresentado, em nenhum momento, é possível
concluir qual foi a atuação desempenhada pelas 10 (dez) prestadoras de serviços listadas.
Enfim, nada do que foi apresentado demonstra o efetivo exercício das atividades que elas
dizem desempenhar.
Por se tratarem e serviços de natureza imaterial, era essencial apresentação de um
conjunto probatório suplementar, tais como: disponibilidade de pessoal e profissional capacitado
para a prestação dos serviços objetos de contrato, relatórios e medições que viessem a
demonstrar e ratificar a efetividade das atividades relacionadas, etc.
Fl. 9851
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

De fato, emissões das notas fiscais, a existência de contratos, a contabilização das
notas fiscais emitidas e respectivos pagamentos são elementos formais, que não se prestam a
refutar a premissa adotada de que aquelas empresas não possuíam a capacidade técnica,
econômica e financeira de prestarem os serviços contratados, e por conseguinte, não comprovam
a efetiva prestação dos serviços. Neste sentido, são os acórdãos a seguir transcritos:
IRPJ. CUSTOS E/OU DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO. A escrituração
contábil dos fatos só faz prova a favor do contribuinte se comprovada por documentos
hábeis e idôneos, segundo sua natureza, não valendo para fim a simples apresentação
de contratos que apenas indicam a intenção da realização de negócios. (Ac. 107-
05.662, de 08/06/1999)
IRPJ. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade
dos custos e despesas operacionais com serviços prestados por terceiros requer prova
produzida a partir de documentação hábil e idônea, além da comprovação da efetiva
realização dos serviços contratados. (Ac. 101-85.997, de 25/01/1994, DOU de
03/05/1995, pág 6180).
DESPESAS DEDUTÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A falta de comprovação de
que os serviços técnicos especializados foram realmente prestados à empresa que os
contabilizou e os apropriou como despesa operacional justifica a glosa imposta. (Ac.
103-20.683, de 20/08/2001, DOU de 29/08/2001)
É essencial que uma despesa operacional seja devidamente comprovada, vale
dizer, além de escritura-la, deve o Contribuinte embasá-la com documentação hábil e idônea, a
qual deverá ser necessariamente disponibilizada ao Fisco, para que ele possa realizar os
batimentos que entender pertinentes, de forma aferir o cumprimento da legislação tributária, nos
parâmetros do ordenamento jurídico vigente.
Veja-se que o parágrafo 1o do art. 9o do DL 1.598/77 estabelece que "a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”, ou do art. 264, do RIR/1999, que dispõe sobre a
responsabilidade das pessoas jurídicas quanto à conservação de livros e documentos da
escrituração fiscal/contábil:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minunciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo
único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37)”
Fl. 9852
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Ou seja, não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve o
desembolso. É indispensável comprovar que o dispêndio correspondeu à contrapartida de algo
recebido.
Por fim, ressalte-se que, em recurso, a Recorrente faz juntada de documentos com
fito de provar que foram ajuizadas ações trabalhistas por ex-funcionários de quatro das dez
prestadores de serviços selecionadas pelo fisco (Prevenir Segurança Patrimonial/Prevenir
Comercial Eletrônica/Núcleo Projetos/Securrity Vigilância), enfatizando que a Recorrente foi
considerada como devedora subsidiária dos encargos devidos, pleiteando, com estes elementos, a
reversão integral das glosas efetuadas.
Apesar desses documentos serem indícios de que aquelas empresas prestaram
serviços à recorrente, eles não se prestam, por si só, ao fim almejado. É que as respectivas ações
não refutam a alegação fiscal de que as precitadas empresas não possuíam estrutura para
prestação do respectivos serviços glosados, tanto que, em caso de êxito dos autores dessas
ações trabalhistas, apenas o patrimônio da Recorrente poderá responder pela dívida, pois
permanece a premissa de que todas elas são empresas sem sede e sem patrimônio.
Além do mais, os documentos trazidos deveriam estar contextualizados com as
notas fiscais emitidas e com cada um dos pagamentos efetuados, a fim de demonstrar causa
efeito de tais ações trabalhistas com as glosas efetuadas, sendo este ônus exclusivo da
Recorrente, a quem aproveitaria os elementos de prova juntados.
Por essa razão, voto por manter a glosa de despesa

IRRF - Pagamento sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
Verificado que a Recorrente não logrou provar a efetiva prestação de serviços
pelas 10 (dez) empresas selecionadas pelo fisco, há de se analisar a infração relacionada aos
pagamentos a beneficiários não identificados, nos termos do artigo 61 e parágrafos 2o da Lei no
8.981, de 20/01/95.
Quanto à alegação de que é inviável a cobrança do IRRF, à alíquota de 35%,
cumulada com o alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa das despesas
incorridas pela Recorrente, sob pena de se configurar bis e idem e confisco, há de se esclarecer
que, quanto à alegação de confisco, esquivo-me de apreciar a questão, pois isso importaria em
juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei federal, o que é vedado à instância
administrativa de julgamento por força do Regimento Interno deste CARF, e também pela
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

No que tange à alegação de bis in idem, compreendo que não existe relação de
causa e efeito entre o lançamento de IRRF sobre pagamento sem causa e do IRPJ/CSLL em
virtude da glosa de despesa. Note-se que um pagamento sem causa não terá qualquer impacto na
base tributável do IRPJ e da CSLL, desde que o contribuinte não o tenha contabilizado como
despesa dedutível, ou seja, se a Recorrente tivesse adicionado ao lucro líqui9do as despesas
referentes a tais pagamentos sem causa, não haveria IRPJ e CSLL a serem lançados. Por sua vez,
se o contribuinte contabilizou um pagamento sem causa ou sem identificação do beneficiário
Fl. 9853
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

como despesa dedutível das bases do IRPJ e da CSLL, estamos diante também de uma despesa
indevida, a qual deverá ser glosada, para fins de cálculo do lucro real e da base de ajustada.
Ademais, a Recorrente responde ao IRRF na condição de fonte pagadora (art. 45
do CTN combinado com o art. 61 da Lei 8.981/95), já pelos IRPJ e CSLL, responde na condição
de contribuinte, ou seja, é sujeito passivo direto. Some-se a isso o fato de que o IRPJ e CSLL são
devidos pelos recálculo das bases tributáveis a partir da glosa da despesa, pois a Recorrente não
logrou, como visto, provar a efetiva ocorrência das operações; já com relação ao IRRF, o
lançamento decorre da incidência do IRRF sobre os pagamentos que a Recorrente – fonte
pagadora – não logrou provas as suas causas.
Logo, descabida a alegação de que haveria um bis in idem pela cobrança de IRRF
em conjunto com o IRPJ e CSLL.
Noutro ponto, a Recorrente alega que a fiscalização errou no cálculo do
lançamento, pois não reduziu do valor cobrado a título de IRRF as retenções efetuadas a título de
IRRF, CSLL, PIS e COFINS por ela. Também não prospera essa alegação.
Com efeito, considerando que a base de cálculo do IRRF é o valor do pagamento
considerado sem causa, não merece acolhida tal pleito de se aproveitar, na apuração do IRRF,
eventuais tributos, cujo ônus seria arcado pela pessoas jurídicas supostas prestadoras dos
aludidos serviços.
Acresce-se que tal pretensão encontra óbice no art. 166 do CTN, que dispõe,
verbis:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Por essas razões, é de se manter o lançamento do IRRF.

Juros sobre a multa de ofício
A Recorrente, ainda, contesta a aplicação dos juros de mora em valor equivalente
à Taxa Selic e sobre os valores da multa de ofício.
Também não há como se concordar com a tese defendida e, nesse caso, a questão
é solucionada pela aplicação direta de Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, não deve ser provido o Recurso Voluntário, quanto a tal ponto.
Fl. 9854
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727432/2019-61

Dos Lançamentos Reflexos
Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo os termos da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 9855
DF CARF MF
Original